Tribunal: TJMT
Processo: 1005402-62.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005402-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (AGRAVADO), MOTOGARCAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 04.226.706/0001-27 (AGRAVADO), ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP - CNPJ: 15.725.836/0001-20 (AGRAVADO), ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA - CNPJ: 07.206.267/0001-89 (AGRAVADO), PRESTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.341.218/0001-63 (AGRAVADO), SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 02.424.620/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2° e 3° DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.850.512/SP – VEDAÇÃO EXPRESSA NO NOVEL ART. 85, § 6°-A DO CPC – DECISÃO REFORMADA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO –
RECURSO PROVIDO
.

Consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp n° 1.850.512/SP (Tema 1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. Logo, conforme julgamento paradigma do STJ.

O entendimento acima exposto relativo ao Tema 1.076 do STJ foi inclusive objeto de recente positivação no Código de Processo Civil, pela Lei 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6°-A do art. 85 do CPC, que
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,
é proibida a apreciação equitativa
, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

Recurso de agravo provido para, no tocante aos honorários sucumbenciais devidos pela impugnação de crédito julgada improcedente, arbitrá-los em 10% do valor atualizado de causa do referido incidente, nos termos do art. 85, §§ 2°, 6° e 6°-A do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÚMERO 1005402-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGRAVADOS: MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA, MOTOGARCAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA, ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP, ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA, PRESTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA – ME E SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, nos autos da impugnação de crédito número 0007533-54.2019.8.11.0004, o qual julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada pela parte agravada autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões do agravo a parte agravante aduz, em síntese, a incorreção dos honorários arbitrados, alegando não ter sido observado no tocante à disposição do art. 85, § 2° do CPC e o que foi decidido no Tema 1.076 do STJ.

Pede seja conhecido e dado o
“provimento ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada para fixar os horários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa ou proveito econômico pretendido nos termos do art. art. 85, § 2°, do CPC/2015 e jurisprudência consolidada no C. STJ no julgamento do Tema Vinculante n° 1.076 em sede Recurso Especial Repetitivo no REsp 1.850.512/SP”
.

Preparo recursal recolhido conforme certidão Id. 163504664.

Sem pedido de tutela recursal.

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo no prazo que lhe foi concedido, consoante certidão Id. 166927161.

No parecer Id. 170717673, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra da Procuradora de Justiça
Naume Denise Nunes Rocha Müller
, opina favorável ao provimento do recurso,
“aplicando-se o artigo 85, §2º do NCPC, para que sejam fixados em 10% sobre o valor da causa”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto da decisão recorrida no tocante à fixação de honorários sucumbenciais, por equidade, em R$2.000,00 (dois mil reais), em seara de decisão interlocutória que resolve em definitivo impugnação de crédito apresentada pela parte recuperanda agravada, contra a parte agravante requerida, a qual foi julgada improcedente.

Pois bem.

A questão objeto da insurgência recursal é singela e foi
uniformizado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp n°
1.850.512/SP
,
de relatoria do culto Ministro Og Fernandes
, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076) que restou assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC." 9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. 11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo. 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
”

(destaquei)

Como se vê, o colendo STJ
deixou expressa a impossibilidade de aplicação do critério por apreciação equitativa na hipótese como a dos autos, isto é, quando o valor da
causa
for
elevado
.

Aliás, em consonância com o entendimento acima exposto são os seguintes julgados desta Câmara de Direito Privado, inclusive de minha relatoria, confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO
– INCLUSÃO COMO CRÉDITO DE CLASSE GARANTIA REAL – DESCABIMENTO – CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – SUSPENSÃO DURANTE O STAY PERIOD –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2º e 3º DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.850.512/SP
– OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe. “
Consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp nº. 1.850.512/SP (Tema 1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. Logo, conforme julgamento paradigma do STJ, deve ser reformado em parte o acórdão de parcial provimento do recurso que reduziu os honorários de sucumbência, para desprovê-lo, mantendo-se, via de consequência, os honorários fixados na decisão agravada.
”
(TJ-MT 10094498420208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/11/2022)” (N.U 1021184-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076, STJ – REGRA GERAL – §§ 2º e 3º DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – RECURSO PROVIDO.
A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º, do art. 85 do CPC, quais sejam: se o proveito econômico for inestimável; se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do CPC, que traz uma regra geral e impositiva, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, que deverá incidir: 1ª opção: sobre o valor da condenação; 2ª opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3ª opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico). A extinção do processo executivo, sem resolução de mérito, impõe a fixação da verba honorária sucumbencial de acordo com a regra geral prevista nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, por não se subsumir a hipótese excepcional de que trata o § 8º do citado dispositivo. Recurso provido.”
(TJ-MT 00008730219978110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

Por fim, saliento que o entendimento acima exposto relativo ao Tema 1.076 do STJ foi inclusive objeto de recente positivação no Código de Processo Civil, pela Lei 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6°-A do art. 85 do CPC, que
“
quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,
é proibida a apreciação equitativa
, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento para, no tocante aos honorários sucumbenciais devidos pela impugnação de crédito julgada improcedente, arbitrá-los em 10% (dez por cento) do valor atualizado de causa do referido incidente, nos termos do art. 85, §§ 2°, 6° e 6°-A do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023